Tribunal: STF
Processo: ARE 1503452
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INVERTIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. PRECEDENTE: ADPF Nº 219/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Determinação para que as agravantes executadas tragam os cálculos do crédito exequendo. Possibilidade. Constitucionalidade da execução invertida. Julgamento da ADPF nº 219/DF pelo E. STF. Decisão mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 2º e 102, § 2º, da Constituição da República. Sustentam que o decidido na APF nº 219/DF somente se aplica aos juizados especiais federais. Discorrem sobre as diferenças orçamentárias e de pessoal especializado existentes entre a Fazenda do Estado e as autarquias federais. Asseveram contrariado o princípio da separação dos Poderes (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A ADPF nº 219/DF foi ajuizada pela então Presidente da República, a partir de alegado descumprimento dos arts. 2º, 5º, caput e incs. II, LIV e LV, 22, inc. I, e 37 da Constituição da República pelos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, ante as decisões nas quais determinado ao INSS que apurasse, nos processos em que figure como réu, o valor devido à parte autora.



    4. Apesar de a demanda ter sido apresentada em decorrência de decisões prolatadas nos Juizados Especiais Federais, a análise da controvérsia nela contida foi realizada de forma ampla, considerado o próprio sistema dos juizados como um todo, sua origem e seus objetivos. 



    5. Transcrevo, a propósito, parte dos fundamentos lançados na ocasião do respectivo julgamento:



    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO:



    (...)



    É esse o pano de fundo que deve nortear a interpretação dos dispositivos da Lei nº 10.259/2003. Entre os princípios que regem o microssistema processual dos juizados especiais federais, versados nas Leis nº 9.099/95 e 10.259/01, estão os da simplicidade, da economia processual e da celeridade. A legislação veio potencializar o acesso à Justiça. Se estivesse a merecer interpretação idêntica à atribuída às regras do Código de Processo Civil, tornar-se-ia despicienda a própria existência dos Juizados. Muito mais prático seria transformá-los em outras varas federais ou estaduais, conforme o caso, e ampliar as vias tradicionais de acesso ao Poder Judiciário. Como visto, essa não foi a vontade do constituinte originário e tampouco é a lógica do microssistema legislativo.



    (...)



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX:



    (...)



    Os dispositivos encartados nas legislações regentes dos procedimentos no âmbito dos juizados especiais têm como escopo tornar estreme de dúvidas que o cumprimento da sentença deve ser imediato ao seu trânsito em julgado, sem deixar espaço para qualquer hipótese de liquidação ou apresentação de cálculos pelo credor, diferentemente da norma geral do processo civil. Isso significa, em especial pela previsão contida na Lei nº 9.099/95, que há uma imposição legal à parte devedora para cumprir o julgado assim que transitada em julgado a decisão condenatória ao pagamento de quantia certa, o que chancela, a fortiori, a possibilidade de a Fazenda Pública ser compelida a apresentar os cálculos oriundos da condenação para fins de expedição da requisição de pequeno valor. 



    (...)



    Diante de tais considerações, infere-se o dever legal de a parte vencida pagar a quantia decorrente da condenação imediatamente após o seu trânsito em julgado e, para isso, mostra-se necessária a elaboração de cálculos a embasar o pagamento e a possibilitar a conferência da parte ex adversa. Por conseguinte, forçoso concluir a manifesta legalidade da determinação judicial ao impor ao devedor a apresentação do quantum debeatur, sob a máxima de quem pode o mais (o pagamento), pode o menos (apresentar o cálculo).



    (...)



    Nessa linha, em havendo a possibilidade de determinação judicial para que haja a apresentação da documentação de que o credor necessita para encontrar o valor do débito, também se pode compelir a parte executada a apresentar diretamente o montante que entende devido. Aliás, como sói ocorrer, a Fazenda Pública é a detentora dos dados imprescindíveis para elaboração dos cálculos, de modo que a sua apresentação diretamente facilita a execução do julgado, colabora com a justiça e vai ao encontro da ratio essendi da instituição dos juizados especiais em nível constitucional, cujo escopo é o efetivo acesso à justiça.



     Revela notar que nas hipóteses em que a parte autora apresenta os valores decorrentes da condenação, a executada está obrigada a conferi-los para que possa apresentar sua defesa (art. 730, do CPC de 1973, e art. 535, § 2º, do CPC de 2015). Vale dizer: em todas as condenações sofridas, os órgãos fazendários realizam o cálculo oriundo da condenação para manifestar sua contrariedade ou aceitação àquele elaborado pela parte vencedora. Sucedâneo dessa constatação é que, malgrado a alegação fazendária de que não ostente condições de realizar os cálculos fruto das condenações impostas, o ente público acaba necessariamente por realizá-los, a evidenciar que não se trata de carência de pessoal para fazê-lo, mas de resistência em cumprir rapidamente o julgado, protraindo a satisfação do débito. 



    Essa negativa de apresentação do quantum debeatur colide frontalmente com as regras inerentes ao procedimento dos juizados especiais que determinam ao vencido o pagamento da condenação depois de transitada em julgado, confronta com a celeridade ínsita ao procedimento, com a razoável duração do processo e com a efetividade da jurisdição.



    (...)



    Não se pode perder de vista, nesse contexto, que a interpretação sobre a possibilidade de impor à Fazenda Pública a apresentação do cálculo devido para a execução do julgado é a mais consentânea com a sua obrigação de quitar o débito oriundo da condenação após o trânsito em julgado da sentença; com os princípios reitores da atividade judicial no âmbito do microssistema do juizado especial; com os preceitos constitucionais invocados pela recorrente; aliados à garantia fundamental da razoável duração dos processos (art. 5º, LXXVIII); mercê da consideração com as peculiaridades que revestem a situação nos processos de menor complexidade. 



    (...)



    Atentando-se aos vetores interpretativos expostos, conclui-se que no sistema dos juizados especiais está em conformidade com a Constituição Federal a leitura que impõe à Fazenda Pública a apresentação do valor devido para fins de execução do julgado, cuja ratio essendi visa facilitar o cumprimento da sentença no afã de tornar mais célere a efetivação do direito da parte vencedora. 



    (...)



    Ressalte-se, ainda, que não se está a criar uma obrigação não prevista em lei, visto competir ao devedor a obrigação legal de pagar o débito depois de transitada em julgado a condenação, sem a participação da parte autora, o que pressupõe identificar o quantum debeatur. Por essa razão, a fazenda pública pode ser compelida a apresentar o valor devido em decorrência da condenação, sem qualquer violação aos preceitos constitucionais citados.



    (...)



    Impende considerar, de outro lado, que a existência de um grande número de ações em tramitação nos juizados especiais não é argumento suficiente para eximir a parte devedora da obrigação que ora se analisa. Ressoa evidente que em todas as demandas há atuação da fazenda pública para todas as fases do procedimento. A apresentação dos cálculos devidos, portanto, não se constitui um trabalho extraordinário em relação às próprias intervenções que fazem parte da sua atuação em juízo.



    (...)



    E ainda que se tratasse do juízo comum, a “execução invertida” tem o condão de obstar a fixação de honorários advocatícios, conforme definido no RE nº 420.816-ED, na hipótese de a fazenda pública se antecipar ao credor e apresentar o quantum debeatur, autorizando a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) com a aquiescência da parte autora, sem a necessidade de haver provocação da atividade satisfativa. 



    O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES:



    (...)



    Antes de qualquer outra consideração a ser feita, importa destacar que a liquidação invertida atua como medida de economia processual, concretizando o postulado constitucional da razoável duração do processo e da celeridade de sua tramitação (CF, art. 5º, LXXVIII). 



    A Administração Pública, em razão das limitações que lhe impõem o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da legalidade estrita, não pode realizar qualquer pagamento sem que antes se certifique da exatidão do valor a ser desembolsado. Isso significa que, em qualquer caso, seja para instaurar a liquidação invertida, seja a posteriori, para impugnar os cálculos apresentados pelo credor, a Fazenda Pública tem de necessariamente fazer as contas e conferi-las. Inexiste, portanto, uma alternativa hipotética em que ela, Fazenda Pública, ficaria liberada de fazer cálculos. Isso é importante enfatizar, para que não se pense que a liquidação invertida crie uma nova obrigação para a Fazenda. 



    Com efeito, uma vez acionada para dar cumprimento à coisa julgada, deverá a Administração Pública inevitavelmente efetuar, ela mesma, a apuração do quantum debeatur, a fim de afastar o risco de pagamento a maior, em contrariedade aos interesses do erário.



    (...)



    Ora, como a apuração do valor do débito decorrente de condenação judicial sempre deverá ser feita pela Fazenda Pública – no mínimo, para efeito de conferência –, nada mais racional, econômico, lógico e seguro do que requisitar a ela que já o faça desde logo, quando confrontada com o título transitado em julgado, e não depois, para só então concordar ou divergir de cálculos apresentados pela parte credora. 



    Acresça-se que a parte credora, ante a conta apresentada pela Fazenda, poderá até não realizar cálculo algum, apenas anuindo com aqueles já apresentados pelo poder público, ensejando duplo efeito benéfico para a realização da Justiça e para a Fazenda Pública, pois, a um só tempo, implicará o cumprimento rápido da coisa julgada e a certeza de que a Fazenda nada pagou a maior. 



    Portanto, resta claro que o Poder Judiciário, em hipóteses tais, não transfere à União qualquer tarefa extra, além daquela que inexoravelmente já lhe caberia: apurar o valor exato da dívida em que fora condenada. O pagamento do débito judicial é uma despesa pública e, como tal, passa necessariamente por várias fases de validação, entre as quais se incluem cálculos aritméticos. 



    Importa também enfatizar que repugna ao princípio da legalidade a ideia de que a Fazenda Pública possa adotar uma postura puramente agonística na fase de cumprimento de sentença. A Fazenda Pública é parte, sim, e como tal deve adversar com a contraparte, mas isso até o ponto em que não implique a defesa do descumprimento da lei ou do seu cumprimento defeituoso pelo poder público. Isso é tanto mais verdade na fase de cumprimento da sentença, quando não mais se discute o an debeatur, mas apenas o quantum debeatur. É do interesse da Fazenda Pública também, pensando-se em termos de interesse primário da Administração, que seja entregue ao conjunto da sociedade e a cada administrado, individualmente considerado, o que lhes seja reconhecidamente devido, mormente por título judicial transitado em julgado.



    Não custa recordar que quem litiga contra a Fazenda Pública tem de arrostar várias assimetrias processuais, dadas as prerrogativas processuais do poder público, entre elas a necessidade de fase de cumprimento de sentença em qualquer condenação contra a Fazenda Pública. Enquanto, no litígio entre particulares, pode o devedor espontaneamente cumprir a obrigação consagrada na sentença, tornando assim desnecessária a fase de cumprimento de sentença, nos processos contra a Fazenda Pública isso é inviável. Sempre há de instaurar-se uma nova fase após a sentença. Se, além disso, ainda for exigido, usando-se por analogia um dispositivo do processo comum, que os cálculos sejam apresentados pelo credor, terá sido em vão o esforço legislativo de simplificação e celeridade para causas de pequeno valor.



    (...)



    É certo que o intérprete pode, em casos de lacunas importantes, socorrer-se da analogia, mas isso apenas quando o vazio legal se mostre claramente involuntário. Não parece ser esse o caso da liquidação em Juizados, visto que a Lei nº 9.099/95 (expressamente subsidiária da Lei nº 10.259/2001, conforme art. 1º desta) atribui um papel secundário à liquidação de sentença nos Juizados Especiais: a) primeiro, ao afirmar que “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido” (art. 38, parágrafo único, Lei nº 9.099/95; b) depois, ao dizer que “os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por servidor judicial” (art. 52, II, Lei nº 9.099/95). Ou seja, nem na Lei dos Juizados Especiais Federais, nem na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, há qualquer previsão de que cabe ao credor efetuar cálculos para liquidar a sentença.



    (...)



    Nessa ordem de ideias, identifica-se inconstitucionalidade não nos impulsos processuais praticados pelos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, mas sim num eventual comportamento, a cargo da União, sem previsão na lei especial de regência, dirigido ao retardamento proposital da prestação jurisdicional vindicada pelos jurisdicionados que contra ela contendem.”



    (ADPF nº 219/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20/05/2021, p. 07/10/2021).



    6. Ao meu sentir, toda a argumentação apresentada pelos recorrentes foi respondida no julgamento da ADPF nº 219/DF, não havendo qualquer indício de violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator